Tribunal: TJBA
Processo: 8077139-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077139-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BMW DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO GIANNICO, CANDIDO DA SILVA DINAMARCO

AGRAVADO: JOSENILDO RIOS LOPES LIMA

Advogado(s)
:
AUGUSTO CEZAR MACEDO DE OLIVEIRA, MILENA ROCHA SOUZA, MAURICIO CAMPOS DE FARIA

ACORDÃO

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Competência. Prevenção. Gratuidade da Justiça. Inversão do Ônus da Prova. Verbas Sucumbenciais. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto por BMW DO BRASIL LTDA contra decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo agravado, (i) revogou a gratuidade da justiça, (ii) inverteu o ônus da prova em favor do consumidor e (iii) não reconheceu a prevenção do juízo, apesar da existência de demanda anterior de idêntica natureza.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há prevenção do juízo em razão da propositura anterior de demanda idêntica pelo agravado; (ii) estabelecer se a revogação da gratuidade da justiça foi correta diante da situação patrimonial do agravado; e (iii) determinar se a inversão do ônus da prova deve ser mantida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3.
A prevenção do juízo deve ser reconhecida quando há identidade entre as partes, os pedidos e a causa de pedir, ainda que a ação anteriormente ajuizada tenha sido extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 286, II, do Código de Processo Civil, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a coerência na prestação jurisdicional.

4.
A revogação da gratuidade da justiça é válida quando há elementos concretos que afastam a presunção de hipossuficiência, como a comprovação de que o requerente possui patrimônio relevante e omitiu essa condição no processo, conduta que afronta a boa-fé processual.

5.
A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável sempre que demonstrada a vulnerabilidade técnica ou econômica do consumidor, sendo irrelevante, para essa finalidade, a ausência de hipossuficiência financeira.

6.
A condenação em verbas sucumbenciais é devida quando há extinção parcial do feito, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento n.
8077139-37.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
BMW DO BRASIL LTDA

e Agravado o

JOSENILDO RIOS LOPES LIMA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.